Tribunal: CARF
Processo: 10120.901347/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901347/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.891 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
GEM AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
TEMPESTIVIDADE.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a
intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de
intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a
tentativa de intimação pessoal implica a nulidade da decisão cientificada por
meio de edital, caracterizando cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 14-87.927 - 13a Turma da
DRJ/POR, Sessão de 5 de setembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901347/2010-49
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Por oportuno, registre-se que, como os presentes autos, originalmente em papel, foram
objeto de digitalização, para poderem tramitar virtualmente, a menção feita às folhas na
presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 868486503 de 06/07/2010, emitido sob a
jurisdição da DRF Goiânia/GO para não homologar as compensações formalizadas nas
DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do
Exercício 2004 (ano-calendário 2003), conforme fundamentos ora transcritos:

Foi também carreado aos autos o Edital PER/DCOMP no 2821/2010 (fls. 97/98, afixado
em 06/10/2010, mediante o qual teria sido providenciada a ciência do Despacho
Decisório recorrido à contribuinte.
Às fls. 101, assim se pronunciou o órgão preparador:
Trata-se de manifestação de inconformidade intempestiva, entretanto o contribuinte
suscita preliminar de tempestividade.
Alega o não recebimento do Despacho Decisório de n° 868486503. apresenta suposta
consulta do aviso de recebimento de n° RF868486503BR (fls. 45).
O processo está instruído com aviso de recebimento de n° RF868486503BR (fls. 98),
recebido pelo contribuinte em 23/07/2010.
O ADN Cosit n° 15, de 1996, assim dispõe:
‘Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar’ (Grifei)
Por obediência ao acima exposto, encaminho à EAT-6 para verificar o devido preparo
do processo e posterior encaminhamento a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
O processo foi encaminhado a julgamento em 22/06/2015, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 03/04/2018.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

A 13a Turma da DRJ/RPO não conheceu da Manifestação de Inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Preliminares
Preliminarmente, cumpre apreciar a tempestividade da defesa apresentada, tendo em
conta que o litígio se refere à data da ciência do Despacho Decisório.
A contribuinte trouxe aos autos (fls. 47) o seguinte resultado de pesquisa no site dos
Correios acerca do objeto RF868486503BR:

Por sua vez, a autoridade preparadora providenciou a juntada da Consulta Postagem por
AR 868486503 – fl. 99, conforme abaixo:

Veja-se que, de fato, apesar de constar a situação “Entregue”, não consta data da
entrega, mas apenas data de devolução (31/08/2010).
Na cópia do AR de fls. 100, tem-se a assinatura do recebedor, entretanto, mais uma vez,
não consta a data da entrega, conforme abaixo:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

Já nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, no “Sistema
de Controle de Créditos – Consulta Emissão de Comunicação PER/DCOMP –
SCC/Comunica”, tem-se que a ciência do referido ato administrativo não teria sido
efetivada pela via postal, mas por meio do Edital no 2821/2010, conforme abaixo:

Nesse contexto fático, cumpre validar o Edital, como procedimento de ciência adotado
pela própria autoridade fiscal competente, para dar ciência do ato decisório, haja vista
que teria se revelado improfícua a ciência, por via postal, no endereço da interessada.
Quanto a esse aspecto, importante consignar que os documentos comprobatórios das
tentativas de intimação, por via postal, dão conta de que o encaminhamento foi feito ao
endereço cadastral da empresa, Rodovia BR-060, s/n, Km 308, Perímetro Urbano, CEP
75960-000, Acreuna/GO, conforme registro no CNPJ abaixo:
(...)
Segundo a legislação processual em vigor (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com alterações da legislação superveniente), nos casos de resultar improfícua a
intimação, por via postal, válida a intimação por Edital, sendo considerada intimada a
pessoa jurídica, quinze dias após a publicação do edital, verbis:
(...)
Diante desse quadro, como a intimação válida formalizada por meio do Edital afixado
em 06/10/2010 foi efetuada em 21/10/2010, ou seja, quinze dias após a
afixação/publicação, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade teria
expirado em 22/11/2010.
Cumpre declarar a intempestividade da manifestação de inconformidade apresentada.
Entretanto, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, deve
o processo ser encaminhado à revisão de ofício do Despacho Decisório, tendo em conta
que a contribuinte invoca erro de preenchimento da DCOMP quanto às parcelas
integrantes do crédito. Dispõe o referido ato normativo:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

(...)
Por todo o exposto, VOTO por não conhecer da manifestação de inconformidade, por
intempestiva.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
1. Tratam os autos de Pedidos de Compensação apresentados pela ora Recorrente, com
crédito oriundo de saldo negativo da CSLL referente ao ano-calendário de 2.003, objeto
das PER/DCOMPs n°s 16980.00346.291004.1.3.033904, 20818.95490.250708.1.7.03-
1573, 35209.70683.250708.1.7.03-3216 e 42932.31374.310105.1.3.03-0062.
Através do despacho decisório n° 868486503, referidas compensações restaram não
homologadas.
Embora não houvesse sido formalmente intimada do referido despacho descisório,
acabou a Recorrente por tomar conhecimento do mesmo em virtude de procedimento
para obtenção de certidão negativa de débitos, o que ensejou a interposição por esta de
manifestação de inconformidade.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente, acabou a
Colenda 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP por não conhecê-la, sob alegação de que a mesma seria intempestiva,
restando o v. arresto assim ementado:
(...)
Consoante se depreende do acórdão em testilha, entendeu o d. órgão julgador de origem
pela intempestividade da manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente,
sob a alegação de que esta teria sido intimada do despacho descisório n° 868486503
através do Edital n° 2821/2010, afixado em 06/10/2010.
Todavia, não pode a Recorrente conformar-se com tal entendimento, visto que o mesmo
encontra-se em desacordo com normas e princípios basilares do ordenamento juridico
pátrio, conforme passaremos a demonstrar.
O Decreto n° 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, estabelece em seu
art. 23 os meios para intimação contribuintes, conforme a seguir:
(...)
Consoante determina referido dispositivo, a intimação dos contribuintes deve, via de
regra, se dar pessoalmente; por via postal, telegráfica ou qualquer outro meio com prova
de recebimento; ou por meio eletrônico com prova de recebimento.
Por seu turno, estabelece o §1° do citado art. 23 que, se resultar improfícuo um dos
referidos meios, poderá ser feita intimação via edital.

A toda evidência, trata-se a intimação por edital de medida excepcional, adotada apenas
e tão somente quando comprovadamente não for possível a intimação do contribuinte
pelas vias regulares, ou seja, pessoalmente, por via postal/telegráfica com aviso de
recebimento ou por meio eletrônico.
Todavia, não se verifica amparo para aplicação de tal exceção no caso em tela.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

Consoante afirma o d. órgão julgador no acórdão ora recorrido, a intimação do despacho
descisório teria sido realizada via edital, uma vez que a intimação por via postal não
teria sido efetiva, visto não constar do Aviso de Recebimento a data de entrega (vide fls.
100).
É cediço, no entanto, que condição essencial para realização da intimação via postal é a
comprovação da data de entrega no AR, de forma que ausência de tal informação
revela-se como grave erro formal, tornando inválido o próprio ato da intimação via
postal.
Não se trata, portanto, de uma tentativa de intimação via postal que restou improfícua,
como, por exemplo, se verifica no caso de uma devolução por endereço inexistente ou
por recusa de recebimento, mas de um ato de intimação realizado pela Administração
Pública sem o atendimento de requisito essencial para sua efetivação.
Assim, o Aviso de Recebimento sem data de entrega não se presta a comprovar sequer
tentativa de intimação postal, na medida em que oriundo de inequívoca falha
procedimental.
Acerca do assunto, assim estabelece a Lei n° 9.784/99, que regula o processo
administrativo federal, em seu art. 26, §§3° e 4o, in verbis:
(...)
Consoante se depreende do referido dispositivo, a intimação deve ser feita por via
postal, com prova de recebimento, de forma a assegurar a ciência do contribuinte, sendo
nula a intimação realizada sem observância das prescrições legais - como se mostra a
suposta intimação postal no caso em testilha, visto que maculada de erro formal.
Assim, mostra-se descabida a intimação da Recorrente via edital, uma vez que a suposta
tentativa de intimação postal padece de nulidade, por falha da própria Administração
Pública.
Diante da inequívoca nulidade da suposta tentativa de intimação via postal, resta, por
consequência, igualmente nula a intimação via Edital, não havendo, portanto, que se
falar em intempestividade da manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
Não bastasse a ofensa ao art. 23 do Decreto n° 70.235/72 e ao art. 26 da Lei n°
9.784/99, consubstanciada na ausência de intimação da Recorrente nos termos de tais
dispositivos legais, o v. acórdão recorrido, ao não conhecer a manifestação por suposta
intempestividade, acabou por afrontar ainda os princípios devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, salvaguardados pelos incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal e pelo art. 2o da Lei n° 9.784/99, a seguir transcritos:
(...)
Conclui-se, desta forma, que o v. acórdão recorrido encontra-se em desacordo não
apenas com os fatos como com o próprio ordenamento jurídico, haja vista a
tempestividade da manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente, bem
como a necessidade de julgamento dos argumentos de mérito apresentados, conforme
determinam os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, da
moralidade, da eficiência e da verdade real/material.
Assim, faz-se necessário a declaração de nulidade do v. acórdão ora recorrido, com a
consequente determinação de novo julgamento da manifestação de inconformidade pela
DRJ competente.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

Caso, no entanto, entenda este d. Conselho estar apto a promover o imediato julgamento
do mérito da presente lide, a Recorrente reitera todos argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade outrora interposta.
II. DO PEDIDO
31. Diante do exposto, requer-se a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
o conhecimento e o integral provimento do presente recurso voluntário, de forma a:
ser afastada a alegada intempestividade da manifestação de inconformidade outrora
interposta, com a consequente declaração de nulidade do r. acórdão recorrido, sendo
determinado o retorno dos autos à instância julgadora a quo, para proferimento de novo
julgamento; ou
caso este d. juízo entenda possível, que seja reformado o v. acórdão recorrido por este d.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o reconhecimento do direito
creditório postulado pela Recorrente nestes autos, declarando, portanto, integralmente
homologadas as compensações realizadas nos PER/DCOMPs em discussão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda versa sobre a discussão de
mérito a respeito da tempestividade da Manifestação de Inconformidade que se insurgiu contra o
despacho decisório n° 868486503 que não homologou os Pedidos de Compensação apresentados
pela ora Recorrente, com crédito oriundo de saldo negativo da CSLL referente ao ano-calendário
de
2003,
objeto
das
PER/DCOMPs
n°s
16980.00346.291004.1.3.033904,
20818.95490.250708.1.7.03-1573,
35209.70683.250708.1.7.03-3216
e
42932.31374.310105.1.3.03-0062.
Para tanto, o recorrente sustenta em seu Recurso Voluntário, in verbis:
(...)Consoante se depreende do acórdão em testilha, entendeu o d. órgão julgador de
origem pela intempestividade da manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente, sob a alegação de que esta teria sido intimada do despacho descisório n°
868486503 através do Edital n° 2821/2010, afixado em 06/10/2010.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

Todavia, não pode a Recorrente conformar-se com tal entendimento, visto que o mesmo
encontra-se em desacordo com normas e princípios basilares do ordenamento juridico
pátrio, conforme passaremos a demonstrar.
(...)A toda evidência, trata-se a intimação por edital de medida excepcional, adotada
apenas e tão somente quando comprovadamente não for possível a intimação do
contribuinte pelas vias regulares, ou seja, pessoalmente, por via postal/telegráfica com
aviso de recebimento ou por meio eletrônico.
Todavia, não se verifica amparo para aplicação de tal exceção no caso em tela.
Consoante afirma o d. órgão julgador no acórdão ora recorrido, a intimação do despacho
descisório teria sido realizada via edital, uma vez que a intimação por via postal não
teria sido efetiva, visto não constar do Aviso de Recebimento a data de entrega (vide fls.
100).
(...) Não se trata, portanto, de uma tentativa de intimação via postal que restou
improfícua, como, por exemplo, se verifica no caso de uma devolução por endereço
inexistente ou por recusa de recebimento, mas de um ato de intimação realizado pela
Administração Pública sem o atendimento de requisito essencial para sua efetivação.
Assim, o Aviso de Recebimento sem data de entrega não se presta a comprovar sequer
tentativa de intimação postal, na medida em que oriundo de inequívoca falha
procedimental.
(...)
Assim, mostra-se descabida a intimação da Recorrente via edital, uma vez que a suposta
tentativa de intimação postal padece de nulidade, por falha da própria Administração
Pública.
Diante da inequívoca nulidade da suposta tentativa de intimação via postal, resta, por
consequência, igualmente nula a intimação via Edital, não havendo, portanto, que se
falar em intempestividade da manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.(...)
II. DO PEDIDO
31. Diante do exposto, requer-se a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
o conhecimento e o integral provimento do presente recurso voluntário, de forma a:
ser afastada a alegada intempestividade da manifestação de inconformidade outrora
interposta, com a consequente declaração de nulidade do r. acórdão recorrido, sendo
determinado o retorno dos autos à instância julgadora a quo, para proferimento de novo
julgamento;(...)

O Acórdão recorrido manteve a intempestividade e não conheceu da referida
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Diante desse quadro, como a intimação válida formalizada por meio do Edital afixado
em 06/10/2010 foi efetuada em 21/10/2010, ou seja, quinze dias após a
afixação/publicação, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade teria
expirado em 22/11/2010.
Cumpre declarar a intempestividade da manifestação de inconformidade apresentada.
(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

Por todo o exposto, VOTO por não conhecer da manifestação de inconformidade, por
intempestiva.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
No caso em apreço, não se verifica qualquer conduta omissiva ou comissiva que
justifique o erro de preenchimento em uma única tentativa de intimação no seu domicilio fiscal a
ponto de atrair o conceito de “improfícuo” inserto no parágrafo 1o do art. 23 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...) II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Nesse contexto, verifica-se que a intimação do despacho decisório de n°
868486503, não obteve êxito em ser realizada no domicilio fiscal do contribuinte situado na
Rodovia BR-060, s/n, Km 308, Perímetro Urbano, CEP 75960-000, Acreuna/GO.
Nesse sentido, as razões pela ausência da referida intimado por via do Aviso de
Recebimento aparentemente são injustificáveis, uma vez que o preenchimento da data do AR é
uma condição que estabelece um marco importante no Processo Administrativo Fiscal e não
pode ser considerado um lapso que atraia um ónus automático ao contribuinte para justificar a
necessidade da intimação através do Edital n° 2821/2010, afixado em 06/10/2010.
No caso, em apreço, a Administração tinha plena posse das informações do
domicílio fiscal do contribuinte e deveria ter reenviado o AR em razão de falha no
preenchimento na data, isso porque a intimação por Edital deve ocorrer após a RFB diligenciar
minimamente no sentido de intimar a recorrente.
Ademais, conforme defendido pelo contribuinte, ele não se mudou e deixou de
observar o dever de informar o seu novo domicílio fiscal, hipótese que justificaria a
intempestividade aqui discutida, tampouco tem nos autos qualquer noticia de que ele dificultou
ou embargou o acesso ao seu domicilio fiscal.
É certo que a intimação por edital é meio extremo para cientificar o contribuinte, a
ser utilizada como último recurso quando demonstrado que o meio escolhido resultou
improfícuo.
Nessa esteira, é sabido que em regra, o contribuinte não toma conhecimento dos
editais que são publicados nas repartições administrativas e a intimação realizada por esse meio
resulta, na maioria das vezes, na ausência de resposta do intimado, cerceando o seu direito de
defesa.
Logo não há como considerar válida a intimação por edital neste caso. Nesse
sentido é o entendimento do CARF:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901347/2010-49

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72
Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após a caracterização
irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio das outras
modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia do AR, a tela
de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não comprova a razoável
tentativa de intimação do sujeito passivo.
(Acórdão no 9202-006.909, Relatora Conselheira RITA ELIZA REIS DA COSTA
BACCHIERI, Segunda Turma da Câmara Superior, Sessão de 24/05/2018).
No presente caso, a ausência do preenchimento da data de recebimento, ainda que
haja a assinatura de um destinatário e a data de retorno do AR devolvido não são condições
suficientes para utilizar do meio excepcional de intimação por edital.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, entendo pelo provimento do recurso voluntário para considerar a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte como tempestiva, devendo os
autos retornarem à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de defesa e
respectivos documentos.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 188
DF CARF MF
Original